Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016458-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FRANCISCO DO NASCIMENTO MACEDO - CPF: 045.351.603-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SABINO MAXIMO DE SOUSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA –

FUGA DO DISTRITO DA CULPA E REITERAÇÃO DELITIVA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONJUNTURA QUE REVELA A INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a necessidade de custódia cautelar do paciente para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública, à luz da fuga do distrito da culpa e da reiteração delitiva do paciente.

2. I
ncabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) quando se vislumbra a inoperância de medidas menos restritivas, notadamente à conta da efetiva necessidade de se garantir a ordem pública.

3. Eventuais condições pessoais abonatórias “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 do IUJ n. 101532/2015, TCCR, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Francisco do Nascimento Macedo
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a quem se imputa a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

A impetrante aduz que a decisão censurada não ostenta fundamentação idônea, porquanto o juízo
a quo
não logrou demonstrar a necessidade da prisão preventiva com base em elementos concretos, máxime porque o paciente não teve a intenção de evadir do distrito da culpa, mas apenas pretendeu retornar para sua residência em Nova Olímpia/MT, a fim de se proteger de possíveis retaliações dos familiares da vítima, vindo a se apresentar espontaneamente na Delegacia de Polícia local.

Realça, ainda, que o registro criminal anterior que pesa em desfavor do paciente refere-se à condenação que lhe impôs pena a ser cumprida em regime aberto e que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e uma filha com menos de 01 (um) ano de idade, fatores que revelam a desnecessidade da medida extrema e a suficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas.

Assim, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, com eventual aplicação de cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.

O pedido de medida liminar foi indeferido.

O juízo indicado como coator prestou as informações de praxe.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente o material coligido pelo impetrante, as informações e o parecer da Cúpula do
Parquet
, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, impondo-se, pois, a denegação da ordem.

Extrai-se da denúncia que no dia 21.04.2019, por volta de 15h, ao lado do estabelecimento “Bar da Silene”, localizado na Avenida Jaú, Bairro Popular, em Sapezal/MT,
Francisco do Nascimento Macedo
, ora paciente, agindo com
animus necandi
e mediante recurso que impossibilitou a defesa de
Sabino Máximo de Sousa
, quem o teria ofendido com xingamentos, fazendo uso de uma faca, desferiu-lhe um golpe no tórax, causando-lhe o ferimento que foi a causa de sua morte. Ato contínuo, o paciente foragiu, não mais sendo localizado na cidade.

Verifica-se que, acolhendo representação formulada pela autoridade policial, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, assinalando a verificação da presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP), ressaltando dentre esses a necessidade de se
resguardar a aplicação da lei penal
, dada a
evasão do paciente
, que se encontrava em local não sabido (id. 53256973, p. 16/20).

Registre-se, no particular, que, a despeito da alegação de que o paciente teria se apresentado espontaneamente na Delegacia de Polícia dias após, não se pode deixar de considerar que ele, de fato, fugiu do distrito da culpa, vindo a ser preso na cidade de Nova Olimpia/MT, distante mais de 300km da cidade de Sapezal, onde ocorrido o delito.

Demais disso, no âmbito do processo criminal, ao pronunciar o paciente como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, o magistrado assinalou a persistência dos motivos que outrora ensejaram a adoção da prisão preventiva, acrescendo a necessidade de se
garantir a ordem pública
, ante a
reiteração delitiva
do paciente, que responde a outra ação penal (Cód. 124360), em que lhe é imputada prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (id. 53256993).

Na sequência, o juízo indeferiu o pedido de revogação da custódia, esclarecendo que “
o denunciado possui contra si outro processo penal (código 124360 – consulta site TJMT) e sua condenação em regime aberto no referido processo, conforme colacionado pela defesa, não afasta sua reiteração delitiva, ao contrário, a reforça, o que demonstra a necessidade de manutenção do cárcere para salvaguardar a ordem pública.”
(id. 53256994, p. 19).

Com efeito, nota-se que não só na imputação que ora pesa contra o paciente, mas também nos fatos pelos quais já foi condenado, as consequências de suas condutas foram graves, com resultado morte, o que revela a potencial periculosidade social do paciente.

Nesse contexto, para além da gravidade ínsita ao tipo penal imputado (homicídio qualificado), constata-se que a segregação cautelar do paciente se encontra amparada nos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que debilita a tese alusiva à suficiência da aplicação de cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, máxime se considerada a iminência do julgamento pelo Tribunal do Júri, dado que designada a data de 19/10/2020 para a realização da sessão, segundo consta nos informes.

Registre-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015, TCCR).

Ante o exposto,
denego
a ordem requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020